Tribunal: TJDFT
Processo: 0745793-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO PELO JUÍZO SINGULAR. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA DE EXCEÇÃO SUBSTANCIAL PEREMPTÓRIA. NECESSIDADE DE ALEGAÇÃO PELO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar a regularidade da intimação promovida pelo Juízo singular, com o objetivo de conceder oportunidade de manifestação, ao credor, a respeito de eventual ocorrência de prescrição.
2. O fato jurídico da prescrição, que é ato-fato caducificante, no âmbito das relações jurídicas substanciais de natureza civil, não extingue o vínculo obrigacional existente entre as partes. 2.1. Uma vez excepcionada a prescrição, a eficácia jurídica dessa iniciativa consiste no encobrimento dos efeitos da pretensão exercida pelo credor. 2.1. Por isso, a exceção substancial peremptória deve ser suscitada pelo devedor em sua defesa, não podendo haver o reconhecimento da prescrição de ofício, salvo em hipóteses excepcionais que envolvam interesses indisponíveis.
3. Recurso conhecido e provido.